Tribunal: STJ
Processo: 1514239-32.2020.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2562352 - SP(2024/0035527-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIANA DA SILVA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANHOSO - SP443713
NAYARA LEMES RIBEIRO DOS SANTOS - SP455109
JACQUELYNE GEREVINI DE OLIVEIRA LEMES - SP460709
NATALIA LEMES RIBEIRO DOS SANTOS - SP479513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PARTE DE INADMISSÃO. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO EM PARTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF. VALORAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
N. 182 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA, AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão de
negativa de seguimento do recurso extraordinário,
com base nos Temas 181, 182 e
e de não
660/STF
admissão, por incidência da Súmula 279/STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade dos
Temas n. 181, 182 e 660 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento
no
V, do CPC.
art. 1.030,
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
Documento eletrônico VDA54066052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c421eca1-ca2b-4c30-b4d4-6565260cd530

2.3. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
2.4. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC,
a decisão que inadmite recurso extraordinário deve
ser impugnada por agravo em recurso extraordinário
para o STF, e não por agravo regimental.
3.2. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.3. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.4. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não
742.460-RG/RJ,
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.6. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.8. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.9. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
parte, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis
Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54066052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c421eca1-ca2b-4c30-b4d4-6565260cd530

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c421eca1-ca2b-4c30-b4d4-6565260cd530

AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2562352 -
SP (2024/0035527-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIANA DA SILVA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANHOSO - SP443713

NAYARA LEMES RIBEIRO DOS SANTOS - SP455109

JACQUELYNE GEREVINI DE OLIVEIRA LEMES - SP460709

NATALIA LEMES RIBEIRO DOS SANTOS - SP479513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PARTE DE INADMISSÃO. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO
EM
PARTE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
ART. 1.030,
A
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA,
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão de
negativa de seguimento do recurso extraordinário, com
base nos Temas 181, 182 e 660/STF e de não
admissão, por incidência da Súmula 279/STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade dos
Temas n. 181, 182 e 660 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento no
V, do CPC.
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
2.3. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais
previstas no
do Código Penal, para fins de
art. 59
fixação da pena-base.
2.4. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC, a
decisão que inadmite recurso extraordinário deve ser
impugnada por agravo em recurso extraordinário para o
STF, e não por agravo regimental.
3.2. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.3. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.4. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
3.5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo
juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.6. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.8. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.9. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
parte, não provido.
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

RELATÓRIO
. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1
seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao
o,
art. 5
XXXIX, XLVI (quanto ao aumento da pena-base), LIV, LV e LVII, da Constituição
Federal, e, quanto ao
o, XLVI relacionado à contestação do regime de
art. 5
cumprimento de pena, não o admitiu, nos termos da seguinte ementa (fls. 1056):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. DIREITO
PENAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
APRECIAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO
DO CÓDIGO PENAL.
ART. 59
TEMA N. 182 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A agravante sustenta que a aplicação do Tema n. 181/STF teria sido
indevida, porquanto as violações apontadas seriam diretas à Constituição, e não
reflexas.
Afirma ter havido violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência (art. 5o, LIV, LV e
LVII, da Constituição Federal), alegando nulidade do reconhecimento pessoal por
inobservância do
do Código de Processo Penal, utilização de elementos
art. 226
informativos não submetidos ao contraditório, contradições em depoimentos
policiais e indevida valoração de “confissão informal” de corréu.
Argumenta que a condenação teria afrontado o princípio da presunção
de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), por ausência de prova firme e
inequívoca de autoria e materialidade, invertendo-se o ônus probatório e
desconsiderando-se a dúvida razoável que imporia absolvição.
Expõe que teria havido violação ao princípio da legalidade estrita (art.
5o, XXXIX, da Constituição Federal), ao se afastar crime impossível e se
reconhecer coautoria sem a individualização das condutas, limitando-se o acórdão
à referência à “divisão de tarefas”, em contrariedade à responsabilidade penal
subjetiva.
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

Ressalta que a dosimetria da pena teria violado o princípio da
individualização (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal), apontando bis in idem na
exasperação da pena-base em 1/2 por fundamentos inerentes ao tipo
(superioridade numérica e violência), e indevida agravação por suposta vinculação
a crime organizado sem respaldo probatório, em afronta, ainda, à presunção de
inocência.
Aponta a inadequação do regime inicial mais gravoso em descompasso
com o
§ 2o, b, do Código Penal e com as Súmulas 718 e 719 do STF.
art. 33,
Requer o provimento do agravo regimental para que a decisão recorrida
seja reformada, com a consequente repercussão jurídica.
É o relatório.

VOTO
Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do Código de Processo
2.
Civil, contra a decisão que não admite o recurso extraordinário cabe agravo em
recurso extraordinário para o STF, e não agravo interno ou regimental.
Confiram-se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
[...]
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no
inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do
art. 1.042.
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente
do
tribunal
recorrido
que
inadmitir
recurso
extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Esse é o sentido da jurisprudência da Suprema Corte, em direta
aplicação das previsões legais mencionadas:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no
do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não
art. 1.042
cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de
impugnação específica. Incidência da Súmula n. 287/STF.
1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em
que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

sistemática da repercussão geral, o qual é passível de
impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do
.
CPC/2015)
2. O agravo previsto no
do CPC/15 é cabível contra
art. 1.042
capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso
extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes
aos óbices descritos nas Súmulas n. 279/STF e n. 636/STF.
Incidência à ofensa reflexa e da Súmula n. 287/STF.
4. Agravo regimental não provido.
(ARE n. 1.210.962-AgR, relator Ministro Dias Toffoli – Presidente,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
)
23/8/2019,
18/9/2019.
Em decorrência da estampada previsão legal, é igualmente pacífico o
entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que não
admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do
princípio da fungibilidade.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS.
1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do
V, do CPC, não cabe
art. 1.030,
agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal,
conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do
Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RE nos EDcl no
relatora Ministra
REsp n. 1.612.818/PR,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
10/12/2019,
13/12/2019.
Portanto, no tocante à apontada vulneração ao art. 5o, XLVI relacionado
à contestação do regime de cumprimento de pena, observa-se que o recurso
extraordinário não foi admitido, revelando-se manifestamente incabível a
interposição de agravo regimental contra esse ponto.
Tratando-se de recurso manifestamente incabível, no ponto, registre-se
que não há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas
insurgências.
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

No tocante às alegações de violação do
o, XXXIX e LVII, da
3.
art. 5
Constituição Federal, que envolve a questão acerca do crime impossível e a
suposta afronta ao princípio da presunção de inocência, o recurso extraordinário
deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.
No caso em tela, o acórdão recorrido entendeu que a análise das teses
aventadas encontra óbice na
nos termos seguintes (fls. 1.011-
Súmula n. 7/STJ,
1.012, grifos no original):
Quanto à alegada violação dos arts. 17 e 29, ambos do
CP, verifica-se que o Tribunal
afastou a tese de crime
a quo
impossível mediante a seguinte argumentação (grifos nossos):
"Por obvio, noutra ponta, que se há falar em crime
impossível. O fato de nada de ilícito ter sido apreendido em
poder de MARIANA não desnatura o crime. E cabe à
Autoridade Policial conduzir o Auto de Prisão em Flagrante,
sendo ele o presidente do Inquérito e quem decide se é
pertinente a oitiva ou não de pessoas arroladas por policiais
militares no palco dos acontecimentos. Ademais, afigura-se
irretorquível na prova reunida o crime cometido em
divisão de afazeres, onde todos, irmanados, se reuniram
para consumar o roubo. Houve reunião de esforços e
fracionamento da investida, de modo que não há falar
em crime impossível. Todos tinham o domínio do fato e,
nessa linha, conduta de quem resultou na consumação
do crime foi fracionada, tendo cada réu um papel a ser
executado na divisão de tarefas para consumação do
crime.
No ponto, anota-se que certos tipos penais, tais como o
roubo e o estupro, são compostos de mais de um ato
executório. No roubo, é necessário, inicialmente, o emprego
de violência ou grave ameaça para dominar a vítima e,
então, subtrair seus pertences. No estupro, também se exige
violência ou grave ameaça para subjugar alguém e realizar
atos de natureza sexual contra sua vontade. Nesses crimes,
não é necessário que o agente realize todas essas ações
para ser considerado coautor, bastando a prática de uma
delas. É comum, nesses casos, a chamada divisão de
tarefas, em que um dos criminosos realiza parte da conduta
típica e o comparsa, a outra. Desse modo, existe coautoria
no roubo quando um dos envolvidos segura a vítima para
que o comparsa subtraia a carteira dela, ou, no estupro,
quando um dos agentes ameaça a vítima com uma arma
para que o comparsa consiga com ela realizar os atos
libidinosos. É a chamada coautoria parcial ou funcional. E tal
não se confunde com o crime impossível. A tese, a toda
(fls. 882/883)
evidência, não vinga."
Extrai-se dos trechos acima colacionados que a Corte estadual,
diante da análise do acervo fático-probatório carreado aos autos,
concluiu que se afigura "irretorquível na prova reunida o crime
cometido em divisão de afazeres, onde todos, irmanados, se
reuniram para consumar o roubo. Houve reunião de esforços e
fracionamento da investida, de modo que não há falar em crime
impossível. Todos tinham o domínio do fato e, nessa linha,
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

conduta de quem resultou na consumação do crime foi fracionada,
tendo cada réu um papel a ser executado na divisão de tarefas
(fl. 882).
para consumação do crime"
Diante da conclusão da instância ordinária, a pretensão
recursal relativa ao reexame do mérito da condenação proferida
pelo Tribunal
, ao argumento da caracterização de crime
a quo
impossível, nos termos expostos no recurso em exame, não
encontra amparo na via eleita, pois seria necessário
o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, em função
do óbice constante na Súmula n. 7/STJ.
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Por outro lado, sobre a violação do
o, LIV e LV, da CF, conforme
4.
art. 5
consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a suscitada afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013,
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da
sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEL.
ALVARÁ.
NEGATIVA DE RENOVAÇÃO.
o DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 1
DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À
RESIDÊNCIA.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal,
da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da
coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG
748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, tema
660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual
o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV, da
art. 5
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual
se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado (fl. 1.008,
grifos no original):
Todavia, na hipótese dos autos, a autoria delitiva restou
corroborada por outros elementos probatórios submetidos ao crivo
do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelos
depoimentos dos policiais prestados em juízo, os quais
confirmaram o reconhecimento da agravante realizado pelas
vítimas na delegacia, bem como pelo próprio contexto da
localização da
em posse da acusada, tendo sido
res furtiva
ressaltado no acórdão recorrido que "[o]s infratores tinham os
bens pessoas das ofendidas em seus domínios quando foram
(fl. 833), bem como "
subjugados"
que MARIANA ainda estava em
poder da bolsa de Fernanda quando interceptada, primeiro por
(fl. 837).
populares, e, depois, por policiais militares"
Além disso, foi assinalado pelo Tribunal de origem que houve a
confissão informal da prática criminosa pelo corréu MAYKON aos
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

policiais, "anotando que ele e as corrés alienariam os celulares
subtraídos na estação do Metrô, por cerca de duzentos reais, para
receptadores conhecidos, admitindo, destarte, o enfileiramento
(fl. 833).
numa cadeia criminosa"
Sobre a alegada divergência nos depoimentos dos policiais acerca
da apreensão da bolsa da vítima com uma das rés, assinala-se
que, assim como concluído pelo Tribunal de origem, "[o]s relatos
dos
servidores
públicos
são
absolutamente
uniformes,
harmônicos, coerentes e verossímeis no essencial, valendo anotar
que eventuais desencontros em questões acessórias, laterais ou
secundárias não invalidam a prova oral, ou seja, não têm o condão
de invalidar a prova colhida, até porque a prova oral não se
reveste de absoluta uniformidade, notadamente quanto a detalhe
" (fl. 880).
dos fatos delituosos, sendo natural mera divergência
Conforme se verifica dos autos, a autoria e materialidade delitivas
foram constadas por outras provas válidas e judicializadas,
independentes do reconhecimento e dos relatos das ofendidas
feitos na esfera extrajudicial.
Desse modo, constata-se que a autoria delitiva restou corroborada
por outros elementos submetidos ao crivo do contraditório e da
ampla defesa na fase judicial, não havendo falar em ofensa aos
arts. 155, 226 e 386, VII, do CPP.
Por fim, em relação à violação ao
o, XLVI, quanto ao aumento da
5.
art. 5
pena-base, consigne-se que o STF, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o
entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo
art. 59
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do
STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal. Fixação da pena-
art. 59
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na
art. 59,
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante,
porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
DJe de
)
27/8/2009,
25/9/2009.
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se
manifestou (fl. 1.014-1.016, grifos no original):
Com relação à suposta ofensa ao
do CP, o Tribunal de
art. 59
origem assim fundamentou a pena-base imposta à recorrente:
"A ação marginal foi pautada pela extrema violência do
grupo, com aplicação de uma surra verdadeira nas duas
ofendidas mulheres. O ataque delineou estruturação,
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

alinhamento
de
dezenas
de
infratores,
excessiva
numerosidade, muito além do mínimo exigido para qualificar
o crime, perpetrado à luz do dia, em local de intensa
circulação de pessoas. Ademais, há indícios de sobra nos
autos no sentido de que os infratores são enfileirados ao
crime organizado, com alta especialização na rapina de
celulares, com eficaz desemboque de todo produto
arrecadado a outras pessoas também envolvidas em
atividades ilícitas habituais, posicionadas nas imediações do
Metrô, à espera dos celulares para abastecer tal comércio
clandestino que arrecada valores estratosféricos e abastece
facção criminosas e o crime estruturado.
Destarte, à luz de tais vetoriais de ordem negativa, múltiplas,
tendo o crime em tela extravasado o ordinário do tipo, alteia-
se a pena-base de cada infrator em 1⁄2 (metade), fixando-a
nesta fase inicial da dosimetria em 06 (seis) anos de
(fl. 838).

reclusão e pagamento de 15 (quinze)"
De plano, verifica-se que o Tribunal
não se manifestou
a quo
acerca da tese específica de ausência de individualização das
circunstâncias judiciais que foram negativadas, nem mesmo no
julgamento dos embargos de declaração defensivos.
Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282
(“[é] inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada,
”) e 356 (“[o]
na decisão recorrida, a questão federal suscitada
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
”),
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
ambas do STF.
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
[...]
Por outro lado, ao contrário do que sustenta a defesa, a Corte
estadual destacou farta fundamentação para fixar a pena-base
acima do mínimo legal, destacando o
da ação
modus operandi
criminosa e a extrema violência do grupo, com aplicação de "uma
" (fl. 838). Ademais,
surra verdadeira nas duas ofendidas mulheres
ressaltou a superioridade numérica de agentes, destacando que
"[o] ataque delineou estruturação, alinhamento de dezenas de
infratores, excessiva numerosidade, muito além do mínimo exigido
para qualificar o crime, perpetrado à luz do dia, em local de intensa
(fl. 838).
circulação de pessoas"
Não bastasse, ressaltou que "os infratores são enfileirados ao
crime organizado, com alta especialização na rapina de celulares,
com eficaz desemboque de todo produto arrecadado a outras
pessoas também envolvidas em atividades ilícitas habituais,
posicionadas nas imediações do Metrô, à espera dos celulares
para abastecer tal comércio clandestino que arrecada valores
estratosféricos e abastece facção criminosas e o crime estruturado"
(fl. 838), elementos que, de fato, extrapolam - e muito - as
circunstâncias elementares do tipo penal.
Ademais, não há que se falar em desproporcionalidade no
aumento aplicado à pena-base, uma vez que o
do Código
art. 59
Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias
judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das
penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não
há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo
legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância
judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

justificar o valor fracionário utilizado, conforme é o caso dos autos,
em que foi destacada farta fundamentação para aplicar o aumento
de 1/2 (metade) à pena-base.
Por fim, sobre a violação do
§ 2o, "b", do CP, o TJ
art. 33,
consignou que, a
" pesar da reprimenda infligida ter sido firmada em
patamar inferior a oito anos de reclusão, justifica-se o
agravamento do regime prisional à luz do delineamento de
circunstâncias judiciais desfavoráveis que altearam a pena-base"
(fl. 883).
Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência desta
Corte, firmada no sentido de que, "[e]mbora a quantidade da pena
possibilite, em tese, a fixação do regime semiaberto, a existência
de circunstância judicial desfavorável usada para majorar a pena-
base acima do mínimo legal, justifica o regime fechado, que é
(AgRg nos
norteado pelos princípios da individualização da pena"
EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.598.775/GO,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
6/9/2024)
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do
do CP, o que enseja a aplicação do Tema n.
art. 59
182 do STF.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e nego-lhe
6.
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:00
Código de Controle do Documento: 23840a3a-30c3-4740-85df-a621a58a08d6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AREsp 2.562.352 / SP
Número Registro: 2024/0035527-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15142393220208260228 1514239322020826022833122020 33122020
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIANA DA SILVA SIQUEIRA
ADVOGADOS : EDUARDO MANHOSO - SP443713
NAYARA LEMES RIBEIRO DOS SANTOS - SP455109
JACQUELYNE GEREVINI DE OLIVEIRA LEMES - SP460709
NATALIA LEMES RIBEIRO DOS SANTOS - SP479513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MAYKON XANDER PUZA VARGAS
CORRÉU
: SANDY MICHELE PUZA VARGAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIANA DA SILVA SIQUEIRA
ADVOGADOS : EDUARDO MANHOSO - SP443713
NAYARA LEMES RIBEIRO DOS SANTOS - SP455109
JACQUELYNE GEREVINI DE OLIVEIRA LEMES - SP460709
Documento eletrônico VDA54054175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:04
Código de Controle do Documento: 3688cf15-a2fc-4656-a81a-8bfef63fae98

NATALIA LEMES RIBEIRO DOS SANTOS - SP479513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
04/02/2026
10/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:04
Código de Controle do Documento: 3688cf15-a2fc-4656-a81a-8bfef63fae98